Tribunal: TJPA
Processo: 0050055-61.2000.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0050055-61.2000.8.14.0301

APELANTE: EUCLIDES ALVES DORNELAS

APELADO: IRINEA GOMES DA SILVA SIMOES, AMERICO PINTO SIMOES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO
: Processo nº 0050055-21.2000.8.14.0301

RECORRENTE
: Espólio de Euclides Alves Dornelas e seus sucessores

RECORRIDO
: Espólio de Américo Pinto Simões

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

EMENTA:
Processual Civil. Extinção do processo sem resolução de mérito. Falecimento do autor. Ausência de habilitação processual completa. Art. 313, §2º, II, do CPC. Regularidade processual indispensável. Inércia da parte. Extinção mantida.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, c/c art. 313, II, ambos do Código de Processo Civil, em razão da ausência de habilitação processual integral de todos os sucessores do autor falecido.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida observou os requisitos legais ao extinguir o feito pela ausência de regularização da habilitação processual dos herdeiros do autor falecido.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 313, §2º, II, do CPC, sendo transmissível o direito em litígio, é indispensável a habilitação processual integral para a continuidade do feito, sob pena de extinção do processo sem julgamento do mérito.

4. No caso concreto, o juízo de origem oportunizou prazo razoável para a regularização processual, tendo a parte recorrente permanecido inerte, o que justifica a extinção do processo.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de habilitação completa inviabiliza o prosseguimento da ação, configurando ausência de pressuposto processual subjetivo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É indispensável a regularização da habilitação processual integral dos sucessores do autor falecido para a continuidade do feito, sendo válida a extinção do processo diante da inércia da parte."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, §2º, II, e art. 485, IV.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Espólio de Euclides Alves Dornelas e seus sucessores contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento nos artigos 485, inciso IV, e 313, inciso II, do Código de Processo Civil, ante a ausência de habilitação processual válida de todos os herdeiros do autor falecido.

A ação originária trata de reintegração de posse cumulada com pedido de indenização por perdas e danos, ajuizada por Euclides Alves Dornelas em face de Américo Pinto Simões, fundada em contrato de promessa de compra e venda de imóvel celebrado em 1966. O autor afirmou que, mesmo após a quitação integral do contrato, o réu teria promovido a alienação do imóvel a terceiros, configurando esbulho possessório.

No curso do processo, foi noticiado o falecimento tanto do autor quanto do réu, sendo necessária a habilitação dos respectivos sucessores. Todavia, o juízo de origem, considerando a ausência de habilitação completa dos sucessores do autor, especialmente a não apresentação de procurações por parte de todos os herdeiros, extinguiu o processo sem julgamento do mérito e condenou o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Inconformado, o espólio recorrente interpôs apelação, sustentando, em síntese, que (i) foram realizadas diligências para habilitação processual, sendo apresentada a maioria das procurações dos herdeiros; (ii) a decisão de extinguir o processo desprezou o direito material comprovado nos autos, especialmente o laudo de perícia grafotécnica que atestou a autenticidade do contrato de compra e venda; e (iii) o juízo deveria ter promovido a citação por edital para garantir a completude da habilitação processual.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que seja reaberta a instrução processual, concedendo-se prazo para a regularização da habilitação dos sucessores pendentes e permitindo-se o julgamento do mérito. Alternativamente, pleiteia a designação de audiência de conciliação.

Em contrarrazões, o recorrido, Espólio de Américo Pinto Simões, pugna pela manutenção da sentença, argumentando que (i) os recorrentes tiveram tempo suficiente para regularizar sua representação processual, mas permaneceram inertes por mais de cinco meses; (ii) a extinção do processo está em conformidade com o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, dada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito; e (iii) os herdeiros não habilitados poderiam ser incluídos, mas os apelantes não adotaram as medidas cabíveis no prazo estipulado.

VOTO

Inicialmente, verifico que o recurso de apelação atende aos requisitos processuais de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A questão controvertida cinge-se à validade da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, IV, e 313, II, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de habilitação processual integral de todos os herdeiros do autor falecido.

Conforme dispõe o art. 313, §2º, inciso II, do CPC, "falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito". Esse comando foi devidamente observado pelo juízo de origem, que oportunizou prazo razoável para a regularização processual, sem que a parte tivesse êxito em cumpri-lo.

A jurisprudência corrobora o entendimento de que, não sendo promovida a habilitação regular dos sucessores após o falecimento do autor, deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. Nesse sentido:

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE "HOME CARE". AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FALECIMENTO DA AUTORA NO CURSO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 1. A ausência de habilitação dos sucessores implica a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a impor sua extinção, sem a resolução de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC. 2. Recurso prejudicado. (TJ-SP - AC: 10109315220168260562 SP 1010931-52.2016.8.26.0562, Relator: Ademir Modesto de Souza, Data de Julgamento: 15/03/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022).

PROCESSO CIVIL. ÓBITO DA PARTE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE REGULAR DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. 1. O processo foi suspenso por noventa dias, a fim de que os sucessores demonstrassem interesse em regularizar a sucessão processual (fls. 150/151), o que não foi realizado, persistindo a irregularidade no polo ativo por mais de três anos (o óbito da autora ocorreu em 05/08/2015). 2. A falta de habilitação dos herdeiros no prazo determinado configura ausência de pressupostos de continuidade e desenvolvimento válido do processo, o que conduza extinção do feito sem julgamento do mérito. 3. "Compete à parte interessada o ônus de regularizar o polo ativo da demanda para fins de habilitação, sob pena de extinção sem julgamento do mérito, em decorrência da inviabilidade de seu regular desenvolvimento, nos termos do art. 267, IV do CPC" ( AgRg no AREsp 179.848/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 03/03/2016). 4. Processo extinto sem exame de mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015. Apelação e remessa prejudicadas. (TRF-1 - AC: 00336122120144019199, Relator: JUIZ FEDERAL UBIRAJARA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2018, 1ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA DE JUIZ DE FORA, Data de Publicação: 19/12/2018).

No presente caso, ficou evidente a inércia da parte recorrente em cumprir as determinações judiciais. Embora tenha sido requerida a habilitação de parte dos herdeiros, a ausência de documentação completa e regular de todos os sucessores inviabilizou o prosseguimento do feito.

Destaca-se que a ausência de regularização processual, mesmo após prazo suficiente, compromete a formação da polaridade ativa, acarretando a extinção do processo.

A tese do apelante, no sentido de que a sentença desconsiderou as provas materiais do processo, não se sustenta, pois a irregularidade processual configurada impede o julgamento do mérito, sendo requisito indispensável a regularidade da habilitação para análise do mérito da lide.

Ademais, quanto à alegação de que o juízo deveria promover a citação por edital dos herdeiros não habilitados, importa ressaltar que tal providência é discricionária e não obrigatória, cabendo ao magistrado analisar a conveniência e a efetividade de sua adoção, sobretudo diante da inércia da parte interessada que poderia ter procedido com a efetiva solicitação ao juízo, porém, não o fez durante 5 (cinco) meses entre a decisão e a sentença.

Por fim, destaco que a sentença de extinção respeitou o princípio da cooperação processual, oportunizando às partes ampla possibilidade de regularização, o que não foi devidamente aproveitado.

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução de mérito pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, [data e hora conforme sistema].

DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

Belém, 24/02/2025